Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OUTRA ANOTAÇÃO. PRÉ-EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL.CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), o exercício do direito de ação não está condicionado ao prévio exaurimento das instâncias administrativas.
2. Se o extrato da Serasa apresentado pelo autor com a inicial aponta apenas a anotação inserida pela recorrente e se o extrato que acompanha a contestação não indica a data da inclusão da outra restrição, não é possível concluir que essa outra anotação é pré-existente, sendo inaplicável a Súmula 285 do STJ.
3. A inscrição indevida per se configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
4. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito. Não se observam agravantes ou atenuantes que vulnerem o consenso jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantido a reparação em R$3.500,00, valor que atende aos parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
5. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). Sentença reformada nesse ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto em separado
7. Sem custas ou honorários.